Tribunal: STF
Processo: HC 219925
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de V.F.L., apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao RHC nº 162.867/PR, mas recomendou a reavaliação dos motivos que ensejaram a prisão preventiva.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em síntese, i) que o paciente está submetido a constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação do decreto prisional; ii) excesso de prazo da medida constritiva, destacando que está pendente a perícia médica na vítima, para verificar eventual deficiência mental, agendada para 19/10/2022; iii) a viabilidade de medidas cautelares diversas. 



    Requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança e demais medidas cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a “gravidade concreta da conduta delituosa, pois, o [paciente] teria praticado estupro de vulnerável contra sua enteada, pessoa com deficiência mental” (doc. 12).



    Por fim, no tocante ao excesso de prazo na formação de culpa, anoto que a decisão atacada reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, aludindo ao trâmite regular do feito:



    “Isto porque, ainda que tenham existido percalços administrativos do sistema penitenciário quanto a data prolongada de realização do exame, o juízo encontra-se cauteloso quanto à previsão contida no parágrafo único,do artigo 316 do Código de Processo Penal, que determina que se proceda à revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da medida cautelar prisional a cada 90 (noventa) dias, conforme se vislumbra da decisão de mov.82.1” (doc. 8).



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente